Tribunal: TJDFT
Processo: 0735057-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735057-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA HELENA LOPES UBERTI AGRAVADO: NILZANETE MARIA OTAVIANO DE ALMEIDA BAUER, IRACEMA MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA HELENA LOPES UBERTI contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora do valor de R$ 3.087,03 referente a restituição de imposto de renda e determinou o levantamento da quantia, após a preclusão da decisão agravada (ID’s 99829104 e 105029604 da origem). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a restituição de imposto de renda constrita não poderia ser levantada até o trânsito em julgado do AGI no 0717233-65.2021.8.07.0000. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para que os valores da restituição de imposto de renda da agravante sejam mantidos em conta judicial vinculada aos autos principais até o provimento judicial definitivo sobre a legalidade da penhora realizada e que seja reconhecida a inexistência de responsabilidade da agravante e de Marcos Uberti no pagamento das astreintes fixadas. Subsidiariamente, requer que o valor das astreintes seja reduzido. Preparo regular (ID 30383809). É o relatório. DECIDO. No caso, tenho que o presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, devido à falta de interesse recursal. Verifica-se que a ora agravante requereu a desistência do Recurso Especial interposto no AGI no 0717233-65.2021.8.07.0000 e a imediata liberação em favor das agravadas da restituição de imposto de renda de R$ 3.087,03, que estava depositada em conta judicial, no ID 31515304 daqueles autos. Nesse contexto, a agravante não tem interesse recursal na reforma de decisão que determinava justamente a liberação dos valores da restituição em favor das agravadas. Dessa forma, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade, em virtude da manifesta falta de interesse recursal, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora